Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712847-06.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: G. S. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: MERCIA DE LIMA SOARES DESPACHO Na petição de ID no 38877559, o DISTRITO FEDERAL informa que não persiste o interesse no julgamento dos recursos especial e extraordinário por ele interpostos, tendo em vista que a parte autora desistiu da dispensação do fármaco postulado na inicial. Recebo o requerimento formulado pelo DISTRITO FEDERAL como desistência dos recursos especial e extraordinário, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007